Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-40.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000869-40.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 631.583.291-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. WEGOVY (SEMAGLUTIDA). REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento
Wegovy
(Semaglutida) à paciente portadora de Obesidade Mórbida (CID E66), Diabetes Mellitus
insulino-dependente
(CID E10) e
Gonartrose
(CID M17), sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo de diversos requisitos, entre eles a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação.

4. A Nota Técnica emitida pelo NAT informa expressamente que a CONITEC recomendou a não incorporação do medicamento para a situação clínica da demandante, não havendo comprovação de ilegalidade neste ato administrativo.

5. Não restou demonstrada a comprovação da eficácia, acurácia e segurança do fármaco por evidências científicas de alto nível para o caso específico da agravante, considerando que a bula do próprio medicamento informa que ele não foi estudado em pessoas portadoras de Diabetes Mellitus Tipo 1, condição da qual a agravante é portadora.

6. O laudo médico apresentado, embora ateste a necessidade do medicamento, não é suficiente para afastar a análise técnica realizada pela CONITEC, órgão legalmente competente para avaliar a incorporação de medicamentos ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF, incluindo a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC. 2. O laudo médico que atesta a necessidade do medicamento não é suficiente, por si só, para afastar a análise técnica realizada pela CONITEC quando esta recomenda expressamente a não incorporação do fármaco ao SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Rel. Min. Primeira Turma, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1000869-40.2025.8.11.9005

Origem:
1009776-44.2025.8.11.0003 - Núcleo de Justiça da Saúde Pública

Agravante
: SANDRA PEREIRA DE ARRUDA

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

SANDRA PEREIRA DE ARRUDA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 192251108 dos autos 1009776-44.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento
Wegovy
(Semaglutida), sob o fundamento de que a parte reclamante não preenche os requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF.

Nas
razões recursais
deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) é portadora de Obesidade Mórbida (CID E66), Diabetes Mellitus
insulino-dependente
(CID E10) e
Gonartrose
(CID M17), necessitando com urgência do medicamento
Wegovy
(Semaglutida); b) o medicamento foi prescrito por médico que a acompanha pessoalmente, o qual atestou a imprescindibilidade e urgência do tratamento; c) o parecer do NAT é meramente opinativo e não vinculante, não podendo se sobrepor ao laudo médico; d) o medicamento possui registro na ANVISA; e) todos os requisitos do Tema 1234 do STF estão satisfeitos; f) a CONITEC não se posicionou sobre a incorporação do medicamento, mantendo-o inacessível aos usuários do SUS. Requereu o provimento do recurso para: a) concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que os agravados forneçam o medicamento
Wegovy
(Semaglutida); b) reforma definitiva da decisão interlocutória agravada.

A
liminar recu
rsa
l
foi indeferida, com o fundamento de que: a) a parte reclamante não comprovou o descumprimento do prazo e consequentemente a mora na apreciação da incorporação do medicamento pela CONITEC; b) conforme Nota Técnica n. 338473 emitida pelo NAT, a recomendação da CONITEC em relação ao medicamento solicitado é negativa; c) a bula do próprio medicamento
Wegovy
- Semaglutida informa que ele não foi estudado em pessoas portadoras de Diabetes Mellitus Tipo 1; d) a agravante não comprovou haver perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; b) a CONITEC rejeitou expressamente a incorporação do medicamento ao SUS; c) o PCDT de obesidade e sobrepeso não contempla o uso de medicamentos; d) o laudo médico trazido pela parte autora é insuficiente, pois não aponta a ineficácia da alternativa disponível no SUS nem comprova a imprescindibilidade do produto pleiteado; e) o receituário tinha mais de 2 meses quando do ajuizamento da ação; f) não há declaração de ausência de conflito de interesse nos autos; g) a parte autora não comprovou os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento. Em suas ponderações, alegou que: a) a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos definidos na tese Tema n. 1234/súmula vinculante n. 61/Tema n. 6 do STF; b) embora a agravante tenha apresentado laudo médico que atesta a necessidade do fármaco e demonstrado a negativa do ente público em fornecê-lo, não comprovou o cumprimento de todos os requisitos cumulativos exigidos; c) não restaram atendidos os requisitos de demonstração da ilegalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento pela CONITEC e comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco com base em medicina baseada em evidências científicas de alto nível; d) não há vedação absoluta quanto ao acesso a medicamentos fora da lista do RENAME/SUS, todavia no presente caso não estão preenchidos os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Wegovy
(Semaglutida) à agravante, que é portadora de Obesidade Mórbida (CID E66), Diabetes Mellitus
insulino-dependente
(CID E10) e
Gonartrose
(CID M17).

Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral, a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo de diversos requisitos, entre eles: a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS; d) comprovação da eficácia, acurácia e segurança do fármaco por evidências científicas de alto nível; e) imprescindibilidade clínica do tratamento; e f) incapacidade financeira do paciente.

No caso em análise, verifico que a agravante não logrou êxito em comprovar o preenchimento de todos os requisitos cumulativos. Especificamente quanto ao requisito da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a Nota Técnica n. 338473 emitida pelo NAT (ID 191512395) informa expressamente que a CONITEC recomendou a não incorporação do medicamento para a situação clínica da demandante.

Ademais, não restou demonstrada a comprovação da eficácia, acurácia e segurança do fármaco por evidências científicas de alto nível para o caso específico da agravante. Conforme apontado na decisão agravada, a bula do próprio medicamento
Wegovy
(Semaglutida) informa que ele não foi estudado em pessoas portadoras de Diabetes Mellitus Tipo 1, condição da qual a agravante é portadora.

Ressalto que o laudo médico apresentado, embora ateste a necessidade do medicamento, não é suficiente para afastar a análise técnica realizada pela CONITEC, órgão legalmente competente para avaliar a incorporação de medicamentos ao SUS com base em critérios técnicos, científicos e econômicos.

Por fim, não ficou demonstrado o perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo que justificasse a concessão da tutela de urgência, conforme também apontado pelo NAT.

Desse modo, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois está em consonância com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025